Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-85.2020.8.11.0034
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000835-85.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOAO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.297.091-43 (APELANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), LUCIANO JEFFERSON DA NEVES (VÍTIMA), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON ROCHA DAS NEVES - CPF: 026.608.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS AFONSO DA SILVA - CPF: 038.844.411-83 (ASSISTENTE), Lourival Cândido Portuguêz (ASSISTENTE), LUCIANO JEFERSON DAS NEVES - CPF: 036.535.611-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.297.091-43 (APELADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUTILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- 1. DECOTE DA C
ONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ADMISSÃO ACERCA DO ATO HOMICIDA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – REFLEXO NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA –
2.
TENTATIVA –
ITER
CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO – LESÕES PRODUZIDAS QUE NÃO GERAM RISCO DE MORTE – FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2 MANTIDA – 3.
EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – INOCUIDADE PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 -
Se o réu confessou ser autor do delito, mesmo que mediante a alegação de legítima defesa, suas palavras, obviamente, serviram para o convencimento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sobre a autoria, sendo imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

2 -
Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante, fração redutora diversa da fixada pelo magistrado sentenciante, ou seja, de 1⁄2, principalmente se as lesões sofridas pela vítima não foram de gravidade tal, que pudessem colocar em risco a sua vida.

3 – Necessária a exclusão da detração penal, se está se mostra inócua para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo Douto
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra sentença anexada sob Id 146225933
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, pela qual o júri condenou
JOÃO RENIS DE OLIVEIRA SOUZA
à pena de
4
anos, 5 meses e 17 dias
de
reclusão
, em regime
semiabert
o
, pela autoria do crime previsto no
art. 121, §2°, inc. II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas
razões
(Id. 99656976
)
, o Órgão da Acusação pugna a reforma da dosimetria de pena, para que
seja afastado o reconhecimento da confissão espontânea
; no que se refere à
causa de diminuição
da tentativa, para que seja aplicada
a menor fração
e, por fim, que seja
afastada a detração penal
, fixando-se, assim, o
regime de pena mais gravoso
ao apelado. (ID. 146225948)

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 146225952).

Por sua vez, a d.
PGJ
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme segue transcrito (Id. 157829660).

“Sumário: Apelação Criminal – homicídio qualificado tentado - Inconformismo Ministerial – reforma da dosimetria – Segunda fase - exclusão da atenuante da confissão qualificada – impossibilidade – confissão, mesmo quando se tratar de parcial ou qualificada, que deve ser reconhecida e aplicada – dificuldade, no crimes afetos ao Tribunal do Júri, de se aferir se a confissão do acusado inferiu ou não no convencimento dos Jurados – manutenção – terceira fase – redução da fração pela tentativa – viabilidade – iter criminis percorrido quase em sua totalidade – vítima que recebeu golpes em região vital, que poderiam ser suficientes para o seu óbito – necessária fração mínima ou próxima da mínima - exclusão da detração e fixação do regime fechado - impossibilidade – período de prisão provisória que, no caso concreto, ao ser detraído possibilitou a alteração do regime para o semiaberto – inteligência do art. 387, §2º, do CPP – manutenção do regime semiaberto - pena fixada em patamar inferior à 08 (oito) anos de reclusão e circunstâncias judiciais favoráveis – Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença,
João Renis de Oliveira Souza,
movido pela futilidade e com recurso que dificultou a defesa da vítima, na tarde de 14.12.2020, na Residência Particular localizada na Rua 01, s/n, Bairro Joaquim Rosa, Município de Dom Aquino, tentou matar a vítima
Luciano Jeferson das Neves,
utilizando-se, para tanto, de um pedaço de madeira, causando-lhe ferimentos graves na cabeça, os quais apenas não deram causa a sua morte, porque a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital.

Em Sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença optou por acolher a tese de acusação, condenando o apelante como autor do crime previsto no
artigo
art.
121, §2°, inc. II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, à pena final de
4
anos, 5 meses e 17 dias
de
reclusão
, em regime
semiabert
o
.

O
Parquet
volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Requer o Ministério Público o afastamento da atenuante da confissão espontânea, por entender que a confissão exarada foi qualificada, não sendo apta a endossar a atenuação da pena,
porém sem razão.

Extrai-se dos autos que, o Apelado, em todas as fases do processo, cite: na fase inquisitiva, do
Judicium accusationis
e em Plenário, alegou legítima defesa, afirmando que teria iniciado uma briga entre ele e a vítima, somente o atingiu com um pedaço de madeira para se defender. (ID. 146225658, 146225779 e 146225936)

Dessa forma, agiu com acerto o juiz sentenciante ao reconhecer em favor do Apelado a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, haja vista, que ele confessou a autoria delitiva, ainda que tenha alegado legítima defesa, o que, apesar de não reconhecida pelos jurados, certamente, influenciou para o seu convencimento acerca da condenação.

Note-se que a confissão do acusado, ainda que informal, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante em questão, desde que efetivamente utilizada para o convencimento e convicção do julgador sobre a autoria e culpabilidade, sendo está a hipótese em apreço.

Quanto ao tema, assim dispõe a Súmula 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ:

“(...)
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento. 2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, d, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 456108 SC 2018/0155288-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Diante disso, mantenho a atenuante da confissão espontânea aplicada na segunda fase de dosimetria de pena.

Prossegue inconformado com a fração atinente a causa de diminuição de pena da tentativa, aduzindo que a vítima sofreu traumatismo craniano encefálico leve, ficando desacordada, razão pela qual pugna pela aplicação do redutor no patamar próximo ao mínimo de 2/5.

Compulsando os autos, verifico que de fato, o
apelado buscou a consumação delitiva e percorreu integralmente o
iter criminis
, realizando o suficiente para alcançar o resultado morte pois, desferiu golpes na cabeça da vítima, porém, segundo o laudo pericial de ID. 147225820, os golpes provocaram ferimentos, tratados com suturas, os quais não demonstraram grande proximidade da consumação delitiva.

Ademais, resta evidenciado nos autos que as lesões não foram graves, vez que conforme o prontuário médico de ID. 146225907 a vítima foi avaliada por médico especialista, recebendo alta no mesmo dia que deu entrado junto ao Hospital, com receita, tão somente, para anti-inflamatórios e remédios para dor.

Em que pese os golpes terem privilegiado região vital do corpo, estes não foram munidos de gravidade, a exigir a utilização de fração mais gravosa, vez que o
iter criminis
percorrido
,
não aproximou do resultado morte.

Como se vê, a vítima, mesmo tendo pedido a consciência em razão dos golpes, não teve maiores consequências a sua saúde, recebendo alta médica no mesmo dia.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. VARIAÇÃO QUE DEPENDE DE MAIOR OU MENOR PROXIMIDADE DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há como dissociar do crime tentado a ideia de exposição a perigo do bem juridicamente tutelado. Logo, o iter criminis representa, nessa perspectiva, o caminho para a consumação do delito e, portanto, o caminho para violação do bem tutelado pela norma penal. Significa que quanto maior a exposição do bem jurídico menor será a redução. Por isso, a variação do quantum de diminuição, previsto no art. 14, parágrafo único, do CP, conforme a jurisprudência desta Corte, ocorre de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. A ausência de similitude fática entre os arestos paradigmas e o acórdão objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos termos do art. 266, § 4º, do RISTJ. 3. Agravo regimental não provido. STJ - AgRg nos EAREsp: 754907 DF 2015/0189471-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/05/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Por todo o exposto, verifica-se adequada a
fração de 1/2 aplicada pelo magistrado sentenciante
, diante do
iter criminis
percorrido, uma vez que o apelante se aproximou da consumação do delito,
porém
,
não produzindo resultados tão graves a justificar a utilização de fração mais gravosa como almejado pelo Órgão Ministerial
.

Por fim, busca afastar a detração penal do período em que o apelado ficou cautelarmente preso, e assim, promover readequação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser fixado o regime mais gravoso.

Como é assente na Jurisprudência e previsto no art. 387, §2 do CPP, somente será aplicado o instituto da detração na sentença, quando esta for benéfica ao réu, ao ponto de modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Vejamos:

Art. 387.

§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

E M E N T A PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. § 2º DO ART. 387, CPP. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DIREITO DO ACUSADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, estabelece que o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 2. A aplicação do cômputo de prisão provisória na fixação do regime de cumprimento da pena consubstancia direito dos acusados em geral. 3. Ordem concedida. (TRF-3 - HCCrim: 50261703020224030000 SP, Relator: Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 19/10/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/10/2022)

Porém, não o juiz sentenciante não observará somente o
quantum
da pena fixado, deverá se atentar também quanto a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1
.
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).
Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
2.
De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.
Precedentes. 3. Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2º, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2021)
Destaquei.

In casu,
o apelado foi sentenciado à pena de
6 anos de reclusão
, não tendo nenhuma circunstância judicial negativada, bem como primário, não registrando reincidência delitiva.

Concluo, portanto, que merece reparo, a sentença, neste ponto, ao passo a que a detração penal realizada não trouxe nenhum beneficio ao apelado, vez que vislumbrando à pena sem a realização da detração, o regime inicial de pena seria o
semiaberto
, conforme preceitua o art. 33, §2º, “b”, do CP.

Consigno que, voltando aos autos, mesmo afastando a detração penal, não há motivos para inserir o apelado no regime de pena mais gravoso, como objetiva o Órgão da Acusação, motivo pelo qual
acolho parcialmente o pedido, tão somente, para afastar a detração realizada.

Com tais considerações, em
dis
sonância
com o parecer da d.

PGJ,
dou parcial proviment
o ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
, tão somente para afastar a detração penal realizada, mantendo o apelado no regime
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023